Tribunal: TJDFT
Processo: 0722910-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL INDIVISÍVEL. PAGAMENTO DE IPTU. EXIGÊNCIA. DECISÃO ACERCA DA ADJUDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Em julgamento conexo, a C. 5a Turma Cível decidiu que “a efetivação da adjudicação da fração ideal do imóvel deve respeitar os direitos dos demais credores concorrentes que penhoraram o mesmo bem, assim como eventual necessidade de se instaurar o procedimento de licitação previsto no art. 876, §6o do CPC em caso de haver mais de um pretendente à sua adjudicação (Acórdão 1415572, 07030557720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022.).
2. Na pendência do concurso de adjudicantes, já determinado por este Colegiado, mostra-se desarrazoado exigir que os agravantes depositem elevada quantia em juízo, sob pena de extinção do processo, sem saber se serão os vencedores na adjudicação do imóvel.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.